Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. METRÔ-DF. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INCLUSÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública (STJ, Súmula 333).
3. O princípio da vinculação ao edital é a lei entre as partes e tem por objetivo garantir a impessoalidade e isonomia no certame.
4. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (Lei no 8.666/93, art. 43, § 3o). Precedente.
5. A ausência de envio de atestado de capacidade técnica no prazo da proposta, conforme exigido em norma editalícia, implica inabilitação da licitante.
6. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 21).
7. Remessa necessária conhecida e não provida.